Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725410-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO GERMANO ADAMI, CASCIA SUELY SENA ADAMI DECISÃO Trata-se, inicialmente, de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por FABIO GERMANO ADAMI e CASCIA SUELY SENA ADAMI em face de suposto ato administrativo praticado pelo Sr. SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL que determinou a demolição de sua residência, situada no Lote 16 do Condomínio JK Ville, Chácaras Magna, Fazenda Cana do Reino. Narram em sua inicial (ID. 27951160), que adquiriram regularmente o referido lote em 19/05/2021 por meio de cessão de direitos e que o imóvel em questão encontra-se situado em área particular com registro no 3o Ofício do Registro de Imóveis de Taguatinga e não é considerado terreno público. Informam que a autoridade coatora, sem prévia comunicação ou processo administrativo, iniciou a demolição do seu imóvel, em flagrante ilegalidade, visto que eventual irregularidade na construção deveria ser previamente comunicada aos autores para que adotassem as medidas necessárias para regularizá-las. Acrescentam que sequer há uma motivação para o ato, em infringência ao Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. Argumentam, ainda, que não se trata de grilagem de terras particulares e que possuem toda a cadeia dominial para comprovar a licitude na aquisição, mencionando, ainda, que trata-se de área passível de regularização futura, servida de transporte público e não está situada em área de mananciais. Descrevem também que, se há irregularidade decorrente da ausência de alvará de construção, isto, por si só, não é motivo para a derrubada da casa, pois a penalidade prevista no art. 123 da Lei 6.138/2018 é punível apenas com multa. Alertam que há indícios de ilegalidades e abusos que contaminam a ordem de demolição, pois os impetrantes e seus vizinhos foram informados (embora não possam provar), que a citada ordem havia sido expedida para outro local e que, por pagamento de propina, direcionou-se a sua residência. Pedem, inicialmente, o deferimento de liminar para obstar o prosseguimento da execução e, no mérito, a concessão da ordem para que a autoridade coatora não determine a demolição de sua residência sem que seja instaurado o devido processo administrativo, onde permita-se o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (ID. 27951160). As custas iniciais foram devidamente recolhidas (IDs. 27951167 e 27951168). Em decisão monocrática, entendi que os requisitos para o processamento desta ação constitucional não estavam preenchidos e, por isso, indeferi a petição inicial (ID. 28726380). Contra esta decisão, foi apresentado Agravo Interno pelos autores FABIO GERMANO ADAMI e CASCIA SUELY SENA ADAMI, momento em que questionaram os fundamentos da decisão inicial desta Relatora (ID. 29121391). Intimado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL apresentou resposta ao recurso, apontando, de logo, uma preliminar de ausência de impugnação específica e, no mérito, pugnou pela rejeição do Agravo Interno (ID. 30485981). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno (ID. 30973563). Em decisão monocrática datada de 10/02/2022, a partir dos novos elementos trazidos aos autos, reconsiderei o entendimento exarado anteriormente e deferi o processamento deste mandamus, bem como, por cautela, a tutela inibitória para que a autoridade coatora não procedesse com qualquer ato demolitório sobre o imóvel dos ora impetrantes até ulterior deliberação deste órgão julgador (ID. 32586672). O DISTRITO FEDERAL apresentou Agravo Interno contra esta decisão (ID. 33114342), e os autores apresentaram resposta por meio da petição juntada no ID. 34150379. Em petição interlocutória juntada no ID. 34425215, a UNIAO FEDERAL, por meio da Advocacia-Geral da União, requereu a sua admissão ao feito, relatando que, “após os esclarecimentos técnicos do órgão fundiário competente, verificou-se a existência de interesse do ente público, haja vista que o imóvel usucapiendo se sobrepõe a imóvel pertencente à União”. É o relatório. Decido. Tratando-se de pedido expresso formulado pela UNIAO, informando o seu interesse em ingressar nesta demanda, mostra-se imperiosa a remessa dos autos à Justiça Federal, na forma do art. 109, I, da Constituição da República, pois compete a ela averiguar a existência ou não de interesse jurídico que justifique a presença da UNIAO FEDERAL a lide, nos termos da Súmula 150 do STJ (cf. Acórdão 1408750, 07323336020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, DJE: 5/4/2022; Acórdão 1379192, 07267327320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, PJe: 22/10/2021). Portanto, declino da competência para processar e julgar o presente Mandado de Segurança e determino a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Intime-se as partes, bem como o(a) representante do MPDFT nesta instância. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos com as nossas homenagens e com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora